Tribunal: CARF
Processo: 10831.003443/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10831.003443/2010-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.255 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PROMON TELCOM LTDA

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 25/08/2000
MULTA.
INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA
AO
CONTROLE
DAS
IMPORTAÇÕES. FALTA DE GUIA DE IMPORTAÇÃO OU DOCUMENTO
DE EFEITO EQUIVALENTE. LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO PARA EMISSÃO. NÃO APLICAÇÃO.
A multa por infração administrativa ao controle das importações, decorrente de
falta de Guia de Importação ou documento equivalente (no caso, a Licença de
Importação), não se aplica nos casos em que o tratamento administrativo de
licenciamento previsto para a mercadoria não implique a efetiva emissão de
uma Licença de Importação. Não se pode aplicar multa por falta de documento
que sequer deve ser emitido.
MULTA DO ART. 44, INCISO I DA LEI N. 9.430/1996. FATOS
OCORRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO ADN COSIT N. 10/97.
Na vigência do ADN COSIT 10/1997, não cabia a aplicação da multa de ofício
prevista no art. 44, I, da Lei 9.430/1996, por classificação tarifária errônea,
desde que o produto estivesse corretamente descrito, com todos os elementos
necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que
não se constatasse, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por parte do
declarante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (exclusivamente no que se refere à
multa por infração administrativa ao controle das importações para as Adições 2, 3 e 5, e à multa
de ofício aplicada em relação à Adição 2), e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10831.003443/2010-11
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.255 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.003443/2010-11

Rosaldo Trevisan – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisário
(suplente convocada), Denise Madalena Green (suplente convocada), Semiramis de Oliveira
Duro, Vinicius Guimaraes, e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-00.247, de 09/07/2009 (fls. 540 a 566)1,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que
deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Breve síntese do processo
O processo trata de Auto de Infração (fls. 4 a 11), lavrado para exigência de
diferença de Imposto de Importação (II), tendo em vista a desclassificação da mercadoria
importada pela Declaração de Importação (DI) no 00/0802988-6, registrada em 25/08/2000 (fls.
43 a 50), da multa de ofício (proporcional) pela falta de recolhimento do imposto (art. 44.
Inciso I da Lei no 9.430/1996) e da multa por infração administrativa ao controle das
importações referida no art. 526, II, do Regulamento Aduaneiro então vigente (Decreto no
91.030/85).
A Fiscalização informou, no Relatório Fiscal (fls. 12 a 23), que o Contribuinte
importou na citada DI materiais eletrônicos diversos, conforme consta no campo “Descrição
Detalhada das Mercadorias” (fls. 45 a 50), e que foram detectadas incorreções em relação à
classificação fiscal nas adições 2, 3, 4 e 5, sendo solicitada a elaboração de Laudo Técnico para
perfeita identificação das mercadorias (fls. 96 a 108 e 256 a 272).
Cientificado do Auto de Infração, o Contribuinte apresentou Impugnação (fls.
324 a 340) alegando, em síntese, que: (a) em relação ao distribuidor de conexão para redes WS-
C5002 (Adição 2), esse equipamento foi classificado no código NCM 8471.8014, e sua descrição
é “Distribuidor de conexões para rede (hub)”, tendo ambos os peritos ouvidos pela Fiscalização
atestado que os equipamentos importados eram efetivamente distribuidores de conexões para
rede mas pertenciam, contudo, ao tipo “switch” e não ao tipo “hub”, não podendo a Notícia
Siscomex 57/2000 ser invocada, por ser posterior ao fato gerador; (b) o termo “hub” designa o
gênero e o termo “switch” uma das espécies desse gênero, pelo que o fato de se tratar de “switch”
não exclui que seja também "“hub”, sendo a descrição da posição 8471.8014 de uma época
anterior à introdução do “switch”; (c) em relação ao equipamento CISCO 7513 (Adição 3),
classificado no código NCM 8517.3061, sua descrição é “Roteadores digitais do tipo
'cossconnect’, de granularidade igual ou superior a 2 Mbits/s”, e ambos os laudos afirmam que o
equipamento é um roteador digital e tem função de 'crossconnection', entretanto, embora

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.255 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.003443/2010-11

possuindo a função 'crossconnection', o equipamento não seria do tipo 'crossconnetion'; (d) em
relação ao equipamento CISCO AS5800 e AS5300 (Adição 4), foi classificado no código NCM
8517.30.62, que abrange equipamentos que satisfaçam a seguinte descrição: “Roteadores digitais
com velocidade de interface serial de pelo menos 4 Mbits/s próprios para interconexão de redes
locais com protocolos distintos”, não sendo aplicável a Regra 1 de Interpretação do SH, com as
Notas 3 e 4 da Seção XVI, por desempenhar o equipamento uma função descrita no capítulo 85,
mais precisamente na posição 8517.30.62; (e) em relação ao equipamento Roteador digital
CISCO SC 3640 (Adição 5), concluiu que a autuação procede, tendo efetuado o recolhimento da
parte das quantias lançadas referentes a esse equipamento, com a redução da multa proporcional
(apresentando o documentos); (f) em relação à multa proporcional (75%), entende que é
inaplicável consoante o Ato Declaratório Normativo (ADN) COSIT 10/1997, e alega que, no
caso, as mercadorias importadas estão corretamente descritas, com todas as indicações
necessárias à sua identificação e ao enquadramento tarifário, até porque, do contrário, como já
observado, a autuação não teria sido possível, já que ela se baseia exclusivamente na descrição
feita pelo Contribuinte; e (g) em relação à multa por infração administrativa ao controle das
importações, entende que o disposto no artigo 526, inciso II, do RA/1985 trata de importação por
“contrabando ou coisa parecida”, hipótese inteiramente diversa da que se está aqui analisando,
que se refere exclusivamente a mera classificação tarifária; citando ainda o ADN COSIT
12/1997, que, no seu entender, deixa claro não poder ser aplicada a multa na hipótese descrita
nos autos.
O recurso foi apresentado à DRJ em São Paulo II/SP que, proferiu o Acórdão no
17-17.450, de 14/02/2007, (fls. 357 a 381), considerando improcedente a Impugnação, sob os
seguintes fundamentos: (a) para a Adição 5, a empresa concordou com a classificação adotada
pelo Fisco e recolheu parcialmente a diferença do imposto e juros de mora; (b) o produto
denominado "Distribuidor de conexão para redes - tipo SWITCH", modelo WS-C5002, deve ser
classificado no código NCM8471.8019, e tanto o equipamento tipo 'HUB', como o tipo
'SWITCH' são distribuidores de conexões de rede - entretanto, o primeiro não possui a
capacidade de identificar o destino dos pacotes de dados que trafegam de um segmento de rede a
outro, e o segundo possui esta capacidade; (c) o produto denominado "Roteador Digital modelo
Cisco 7513", conforme Solução e Consulta protocolada pela própria empresa, deve ser
classificado no código NCM 8517.30.69; (d) o produto denominado “Servidor de acesso
remoto”, modelos AS5300 e AS5800, conforme solução de consulta protocolada pela própria
interessada, deve ser classificado no código NCM 8471.80.19; (e) são cabíveis a exigência da
diferença do tributo (75%, tipificada no art. 44, inciso I, e, art. 45, da Lei no 9.430/1996), e da
multa por declaração inexata da mercadoria; (f) a multa por infração administrativa ao controle
das importações, pela falta de licenciamento de importação (LI), é aplicável nos casos em que o
produto não esteja corretamente descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação
e ao enquadramento tarifário pleiteado, não se aplicando ao caso o ADN COSIT 12/1997.
Cientificado do Acórdão da DRJ/SP1, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 386 a 409 e juntou o parecer sobre classificação fiscal de fls. 411 a 440,
requerendo a nulidade do lançamento e reforçando os argumentos apresentados na peça de
Impugnação.
Os autos, então, vieram ao CARF para julgamento do Recurso Voluntário e
foram submetidos à apreciação da Turma julgadora, que exarou a decisão consubstanciada no
Acórdão no 3201-000.247, de 09/07/2009, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara, da
Terceira Seção de Julgamento do CARF, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário,
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.255 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.003443/2010-11

sob os seguintes fundamentos: (a) não se vislumbra nulidade do Auto de Infração; (b) a
mercadoria “distribuidor de conexão para redes modelo WS-C5002” deve ser classificada no
código NCM 8471.80.19; (c) na forma da Solução de Consulta protocolada pelo Contribuinte, o
“roteador digital modelo CISCO 7513 com o adaptador de porta El 8 canais/120 ohm PA-MC-
8E1/120” deve ser classificado no código NCM 8517.30.69; (d) os “roteadores digitais CISCO
modelos AS5300 e AS5800” devem ser classificados no código NCM 84.71.80.62; (e) não se
aplica a multa por infração administrativa ao controle das importações se não houver previsão de
LI para a classificação considerada correta; (f) estando corretamente descritas as mercadorias,
com os elementos suficientes para sua classificação, e inexistindo prova de dolo ou má-fé,
descabe a aplicação de penalidades (Ato Declaratório COSIT no 10/1997).
Cientificada do Acórdão, o Contribuinte opôs Embargos de Declaração (fls.
584 a 586), alegando haver lapso manifesto, ou contradição, na digitação equivocada do quarto
item analisado - “roteadores digitais Cisco modelos AS 5800 e 5300”, que deveriam, segundo a
ementa, ser classificados no código NCM 8471.80.62. Os Embargos foram acolhidos no
Acórdão no 3201-007.645, de 15/12/2020 (fls. 695 a 700), passando a constar na Ementa do
Acórdão a NCM 8517.30.62, em vez de NCM 8471.80.62 (“ROTEADORES DIGITAIS AS 5800
E 5300. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. Os roteadores digitais CISCO modelos AS5300 e AS5800
devem ser classificados no código NCM 84.71.80.62”).
Cientificado do Acórdão de Embargos, o Contribuinte protocolou Petição de fls.
716 a 718, explicando que opôs os Embargos de Declaração ao Acórdão no 3201-00.247, de
09/07/2009, para retificação do código tarifário registrado no corpo da decisão, de 8471.80.62,
para 8517.30.62, e que os embargos foram acolhidos, mas ao proceder à retificação, anotou-se,
mais uma vez, indevidamente, o código 8471.80.62. O pedido foi analisado e admitido como
Embargos Inominados pelo Presidente da Turma - Despacho de 13/07/2021 (fls. 721/722),
sendo prolatado novo Acórdão de Embargos - no 3201-010.020, de 23/11/2022 (fls. 724 a 728),
com acolhida, para que na Ementa do Acórdão passasse a constar a NCM 8517.30.62, em vez de
NCM 8471.80.62, com a seguinte redação: “ROTEADORES DIGITAIS AS 5800 E 5300.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. Os roteadores digitais CISCO modelos AS5300 e AS5800 devem ser
classificados no código NCM 85.17.30.62”.
Consta ainda nos autos requerimento de desistência parcial do débito lançado para
três adições (2, 3 e 5) da DI no 00/0802988-6 (fl. 588).
Da matéria submetida à CSRF
Cientificada do Acórdão no 3201-00.247, de 09/07/2009, a Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial (fls. 540 a 567), suscitando divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária com relação as seguintes matérias: (a) afastamento das
multas por infração administrativa ao controle das importações; e (b) multa de ofício sobre as
adições 2 e 4 da DI no 00/0802988-6, de 25/08/2000, nos termos do disposto no ADN COSIT no
10/1997, indicando como paradigmas de ambas as divergências os Acórdãos 302-38.915 e 301-
30.890.
Destaca a recorrente que, no Acórdão recorrido, o Colegiado decidiu por afastar
a aplicação das referidas multas, pois considerou que a descrição das mercadorias objeto de
importação estava correta, e que a classificação equivocada da mercadoria e sua incompleta
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.255 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.003443/2010-11

identificação sem todos os elementos necessários à correta classificação tarifária, não é razão
suficiente para que a operação de importação seja considerada sem licenciamento.
Por outro lado, nos Acórdãos paradigmas, os Colegiados adotaram entendimento
oposto, no sentido de que a classificação incorreta/inexata da mercadoria ensejaria a aplicação
das referidas multas. Como no caso do primeiro paradigma, com a declaração inexata existe uma
licença de importação para a mercadoria declarada, mas não para a efetivamente importada, o
que levaria à manutenção das aplicações das multas de ofício e por infração administrativa ao
controle das importações.
Entendendo-se que houve semelhança fática entre os arestos confrontados, pois
ambos tratam sobre as mesmas multas e tiveram decisões em sentido contrário, e com as
considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial S/No, expedido
pela 2a Câmara / 3a Seção de julgamento do CARF, de 24/11/2015 (fls. 642 a 645), foi dado
seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional para ambas as matérias.
Cientificado do Despacho de Admissibilidade, o Contribuinte apresentou suas
Contrarrazões de fls. 652/669, requerendo que o Recurso Especial interposto não seja
conhecido e, caso não seja esse o entendimento, que seja negado provimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, mantendo-se integralmente o Acórdão recorrido.
Em 13/04/2023, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial S/N - 2a Câmara, de 24/11/2015
(fls. 642 a 645), exarado pelo Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF.
Em face dos argumento apresentados em sede de contrarrazões pelo
Contribuinte, suscitando o não conhecimento, cabe a análise dos demais requisitos de
admissibilidade do recurso. Para comprovar o dissenso foram colacionados, como paradigmas,
os Acórdãos 302-38.915 e 301-30.890.
O primeiro paradigma (Acórdão 302-38.915) trata de equipamento importado que
não se encaixou perfeita e literalmente ao texto de destaque “Ex Tarifário”, e não, propriamente,
de erro de classificação. Inapto, assim, tal paradigma, para tratar da multa de ofício por
declaração inexata no caso de erro de classificação, assim como de infração administrativa ao
controle das importações (veja-se, inclusive, que a multa por falta de LI foi afastada em tal
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.255 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.003443/2010-11

precedente porque “não constitui infração administrativa ao controle das importações
identificação indevida de destaque EX”).
O segundo paradigma (Acórdão 301-30.890), no entanto, trata efetivamente de
erro de classificação em uma das adições, como no caso presente. E toma como razão de decidir
a incorreção da descrição da mercadoria, mencionada para manutenção tanto da multa de ofício
(com fundamento no ADN COSIT 10/1997) quanto da multa por infração administrativa ao
controle das importações, sem cogitar do filtro adicional apresentado no acórdão recorrido para a
última (a prova de que a NCM correta, caso a caso, também exigiria LI).
No Acórdão recorrido, o Colegiado entendeu que, uma vez que a equivocada
classificação fiscal da mercadoria e sua incompleta identificação, sem todos os elementos
necessários à correta classificação tarifária, não seria razão suficiente para que a operação de
importação fosse considerada sem licenciamento. Ponderou que, em casos de reclassificação
fiscal, há que se analisar se tal equívoco desconfigurou a operação inicial, fazendo-se necessária
a emissão de nova Licença de Importação. E concluiu que, no caso dos autos, tal situação não
ocorreu, não justificando a aplicação da penalidade pretendida. Confira-se trecho da ementa:
“MULTA ADMINISTRATIVA DO CONTROLE DAS IMPORTAÇÕES. AUSÊNCIA DE
LICENÇA. INOCORRÊNCIA. A equivocada classificação da mercadoria e sua
incompleta identificação sem todos os elementos necessários à correta
classificação tarifária, não é razão suficiente para que a operação de
importação seja considerada sem licenciamento.”
“MULTA DO ART. 44, INCISO I DA LEI N° 9.430/96. ATO DECLARATÓRIO
NORMATIVO COSIT N° 10, DE 16/01/1997. Estando corretamente descritas as
mercadorias, com os elementos suficientes para sua classificação e inexistindo
prova de dolo ou má-fé, descabe a aplicação de penalidades”. (grifo nosso)
De outro lado, no Acórdão paradigma 301-30.890, os julgadores decidiram que:
MULTA DE OFÍCIO DO II. É cabível a multa de oficio por declaração inexata,
com base no Ato COSIT n. 10/97, quando o produto não está corretamente
descrito.
MULTA ADMINISTRATIVA É cabível a aplicação da multa do inc. II do art. 526
do RA, referente a adição 004 por ter sido constada divergência entre a
descrição da GI e a identificação da mercadoria, através do laudo oficial.
Há que ser destacado que restou configurada a semelhança fática entre o
paradigma 301-30.890 e o acórdão recorrido. No caso, tanto o recorrido quanto o referido
paradigma trataram da aplicação das multas de ofício e por infração administrativa do controle
das importações, em face da descrição inexata da mercadoria na Declaração de Importação (DI),
o que se configurou como importação desacompanhada da Licença de Importação (LI),
equivalente à antiga Guia de Importação (GI).
No entanto, no citado Acórdão paradigma, a Turma julgadora adotou
entendimento oposto do recorrido, que entendeu que não bastava a classificação
incorreta/inexata da mercadoria e a descrição incorreta, para a aplicação da penalidade.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.255 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.003443/2010-11

A segunda observação efetuada em contrarrazões é a de que não mais se discute a
multa de ofício para as adições 2 e 4, tendo em conta que na adição 4 a classificação adotada
pela empresa foi entendida como correta, e na adição 2 houve pagamento.
Checando a informação prestada em sede de contrarrazões, cabe mencionar que
na Adição 2 da DI no 00/0802988-6, de 25/08/2000, referente a “distribuidor de conexão para
redes WS-C5002”, o contribuinte classificou a mercadoria no código NCM 8471.80.14, mas,
após o resultado do laudo técnico, o fisco entendeu como correta a classificação no código NCM
8471.80.19, confirmada pela DRJ e pelo Acórdão recorrido.
No que se refere à Adição 4 da mesma DI, relativa a “equipamento CISCO
AS5800 e AS5300”, o contribuinte classificou a mercadoria no código NCM 8517.30.62, mas,
após o resultado do laudo técnico, o fisco entendeu como correta a classificação no código NCM
8517.50.99, confirmada pela DRJ, mas afastada pelo Acórdão recorrido, que identificou Solução
de Consulta para o AS5300 (SC 45/2003), que indicou como correto o código NCM 8517.30.62.
Pelo que se percebe na conclusão do voto, o entendimento foi ainda estendido ao AS5800.
Assim, procedente a afirmação em contrarrazões de que o Recurso Especial da
Fazenda Nacional é infértil quanto à Adição 4, porque se não houve erro de classificação,
descabe a aplicação de multa de ofício (ou por falta de licença de importação) dele decorrente.
No que se refere à Adição 2, as mesmas contrarrazões afirmam que o montante
lançado foi pago “quando do parcelamento do tributo” (fl. 661), informando que foi incluído no
parcelamento especial de que trata a Lei 11.941/2009 o montante correspondente, como
atestariam os documentos de fls. 670 e 671. Compulsando tais páginas, vê-se indicação de que o
débito referente à adição 2 seria de R$ 6.344,44, anexando-se cópia de DARF de pagamento de
R$ 5.917,12 a título de principal (código 2892), acrescido de juros de R$ 426,03, perfazendo o
total de R$ 6.343,15, no que se refere à Adição 2. Portanto, percebe-se que não se pode afirmar
que foi objeto de pagamento (ou parcelamento) a multa de ofício, que ainda está em debate no
presente processo, e é objeto do Recurso Especial da Fazenda Nacional. No máximo, tal multa,
se mantida, deveria ser abatida nos percentuais previstos na Lei 11.941/2009, a depender da
forma de pagamento e do cumprimento dos requisitos ali estabelecidos.
Tendo em vista o exposto, conclui-se que a divergência jurisprudencial restou
comprovada apenas em relação ao paradigma 301-30.890, e limitada à multa de ofício para a
Adição 2, e à multa por infração administrativa ao controle das importações para as adições 2, 3
e 5.
Isso porque na Adição 4 a classificação adotada pelo contribuinte foi considerada
correta, não cabendo a aplicação de multa de ofício (em função de não haver diferença de
tributos), nem a multa por infração administrativa ao controle das importações, pois a licença de
importação foi obtida para o código NCM correto.
Portanto, voto pelo conhecimento parcial do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, à luz do Acórdão paradigma 301-30.890, no que se refere exclusivamente a:
(a) multa por infração administrativa ao controle das importações para as Adições 2, 3 e 5; e (b)
multa de ofício aplicada em relação à Adição 2.
Do mérito
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.255 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.003443/2010-11

A partir do exposto no tópico referente ao conhecimento, a controvérsia tratada no
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional resume-se a duas penalidades: (a) a multa
por infração ao tratamento administrativo das importações, que foi afastada no acórdão recorrido
para todas as adições, nos termos do ADN COSIT 12/1997 (cabendo recordar que já não está
soba a análise desta CSRF em sede de recurso especial a Adição 4, na qual a classificação
adotada pelo contribuinte foi considerada correta); e (b) a multa de ofício por falta de
recolhimento de tributo sobre a Adição 2, nos termos do ADN COSIT 10/1997.

a) Da multa por infração administrativa ao controle das importações
O acórdão recorrido afastou a multa por infração ao tratamento administrativo das
importações, aplicada por falta de licença de importação, com base no art. 169 do Decreto-Lei
37/1966, disciplinada pelo art. 526, II do Regulamento Aduaneiro de 1985, remetendo às razões
de decidir de outro precedente (Recurso 142.372) que, ao analisar o referido ADN COSIT
12/1997, estabelece que:
“...o que a norma determina é que não se considere infração o erro de classificação
que exija novo licenciamento se a mercadoria estiver correta e suficientemente
descrita e não que se considera infração o erro de classificação sempre que a
mercadoria não estiver correta e suficientemente descrita, independentemente desse erro
exigir ou não novo licenciamento. A conseqüência disso é que, constatado o erro de
classificação tarifária, em situações nas quais a mercadoria não esteja correta e
suficientemente descrita, será sempre necessário avaliar se esse erro remete à
exigência de novo licenciamento ou não.
(...) Não há como escapar de uma análise de mérito, caso a caso, de cada uma das
importações licenciadas, buscando identificar se o erro de classificação tarifária
descaracterizou a operação original, na medida em que para a NCM licenciada
havia tratamento administrativo distinto daquele atribuído à NCM correta, para
então, somente depois de constatada a necessidade de novo licenciamento, avaliar se a
mercadoria estava ou não correta e suficientemente descrita, e só então decidir pela
aplicação ou não da multa por importar mercadoria sem licença de importação ou
documento equivalente.” (grifo nosso)
Assim, entendeu o julgador que deve ser analisado não somente se a mercadoria
estava corretamente descrita, com todos os elementos necessários à classificação e ao tratamento
pleiteado, mas também se para os códigos NCM resultantes das reclassificações haveria a
necessidade de emissão de licença de importação, concluindo que, no caso em análise, não
haveria.
Excluindo a Adição 4, para a qual já não se discute a classificação adotada pelo
contribuinte e tida como correta, não cabendo a aplicação de multas, restam as seguintes adições
a analisar:
Adição da DI
00/0802988-6
(25/08/2000)
Código NCM
utilizado pelo
contribuinte
Código NCM
considerado correto
(tema para o qual
já não há recurso)
Observações
Adição 2
8471.80.14
8471.80.19
A classificação indicada pelo fisco
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.255 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.003443/2010-11

foi mantida. Houve desistência
parcial do recurso em relação à
classificação,
prevalecendo
em
definitivo a indicada pelo fisco.
Adição 3
8517.30.61
8517.30.69
A classificação indicada pelo fisco
foi mantida. Houve desistência
parcial do recurso em relação à
classificação,
prevalecendo
em
definitivo a indicada pelo fisco.
Adição 5
8517.30.62
8517.80.90
Ainda em sede de impugnação, a
empresa acolheu a classificação do
fisco, e recolheu parcialmente o
montante lançado (imposto de
importação e juros de mora). Houve
também aqui desistência parcial do
recurso em relação à classificação,
prevalecendo
em
definitivo
a
indicada pelo fisco.
Portanto, para as adições 2, 3 e 5 o tema da classificação fiscal está definido
administrativamente, já não cabendo recurso. E nos três casos está definido em favor da
classificação indicada pela fiscalização.
Sendo indiscutivelmente incorreta a classificação adotada pelo contribuinte em
tais adições, cabe verificar se a elas se aplica o disposto no ADN COSIT 12/1997, e se a
indicação da prova de que o código NCM correto está sujeito a emissão de licença pode operar
como um requisito à aplicação da referida multa.
Dispõe o ADN COSIT 12/1997:
“O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o item II da Instrução Normativa no 34, de 18 de setembro
de 1974, e tendo em vista o disposto no inciso II do art. 526 do Regulamento Aduaneiro
aprovado pelo Decreto no 91.030, de 5 de março de 1985, e no art. 112, inciso IV, do
Código Tributário Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados, que não
constitui infração administrativa ao controle das importações, nos termos do inciso
II do art. 526 do Regulamento Aduaneiro, a declaração de importação de mercadoria
objeto de licenciamento no Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, cuja
classificação tarifária errônea ou indicação indevida de destaque "ex" exija novo
licenciamento, automático ou não, desde que o produto esteja corretamente
descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao
enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos,
intuito doloso ou má fé por parte do declarante.” (grifo nosso)
A fiscalização informa que identificou “incorreção na descrição das mercadorias”,
afastando a aplicação do ADN COSIT 12/1997, o que foi endossado pela DRJ. No Acórdão
recorrido, no entanto, a turma julgadora ponderou, por unanimidade de votos, que, em caso de
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.255 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.003443/2010-11

reclassificação fiscal de mercadorias, há que se analisar, caso a caso, se tal medida de
reclassificação deu nova configuração ao processo de importação inicial, trazendo à tona a
necessidade (ou não) de emissão de uma nova Licença de Importação, chegando à conclusão
que, no caso analisado, tal situação não ocorreu, não se justificando, portanto, a aplicação da
penalidade.
Confira-se o trecho utilizado pelo Relator (extraído de outro Acórdão, que tratava
de licença de mercadoria distinta) como razões de decidir (fl. 566):
“Não há como escapar de uma análise de mérito, caso a caso, de cada uma das
importações licenciadas, buscando identificar se o erro de classificação tarifária
descaracterizou a operação original, na medida em que para a NCM licenciada havia
tratamento administrativo distinto daquele atribuído à NCM correta, para então,
somente depois de constatada a necessidade de novo licenciamento, avaliar se a
mercadoria estava ou não correta e suficientemente descrita, e só então decidir pela
aplicação ou não da multa por importar mercadoria sem licença de importação ou
documento equivalente.
Desta forma, deve ser afastada a multa prevista no art. 526, II do Decreto n° 91.030, de
5 de março de 1985”.
A decisão do colegiado, portanto, superou o ADN COSIT 12/1997, afastando a
multa não por estar a mercadoria descrita corretamente, mas por entender que, ainda que
incorreta a descrição, cabe ao fisco verificar, caso a caso, se há necessidade de licença de
importação para o código NCM considerado correto.
Em suas contrarrazões, o contribuinte informa que para as novas classificações
não foram necessárias novas licenças de importação.
À época dos fatos descritos no Auto de Infração, havia duas modalidades de
licenciamento: automático e não automático, conforme o art. 7o da Portaria SECEX no 21/1996,
situação que perdurou até 01/12/2003, quando a SECEX resolveu estabelecer que seriam três as
categorias de licenciamento: automático, não automático e dispensado, no artigo 6o da Portaria
SECEX no 17/2003. A nova modalidade denominada de “licenciamento dispensado” equivale à
anteriormente existente sob a denominação “licenciamento automático”. E as novas modalidades
de “licenciamento automático” e “licenciamento não automático” correspondem a
desmembramentos da anteriormente compreendida como “licenciamento não automático”.
Em suma, tais observações se prestam a esclarecer que a multa por infração
administrativa ao controle das importações, decorrente de falta de Guia de Importação ou
documento equivalente (no caso, a Licença de Importação), não se aplica nos casos em que o
tratamento administrativo de licenciamento previsto para a mercadoria não implique a efetiva
emissão de uma Licença de Importação.
Assim, como se depreende na conclusão do voto condutor do Acórdão recorrido,
da informação prestada pelo Contribuinte em suas contrarrazões e do silêncio do Fisco neste
ponto, restaria concluir que, sendo automático o licenciamento, à época do registro da DI, para
os códigos reclassificados nestes autos, não haveria que se falar em falta de Licença de
Importação.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.255 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.003443/2010-11

No entanto, para certificar-se do acerto da medida, em nome da verdade material,
desenvolvendo tarefa que não foi levada a cabo no acórdão recorrido, busquei consultar, no
tratamento
administrativo
histórico
(Consultas
web
-
http://siscomex.desenvolvimento.gov.br/tratamento/private/pages/consulta_historico.jsf),
se
havia, ao tempo do registro da DI no 00/0802988-6 (25/08/2000), necessidade específica de
emissão de licença de importação para os códigos NCM considerados corretos para as adições 2,
3 e 5 (respectivamente, 8471.80.19, 8517.30.69 e 8517.80.90), e a resposta encontrada foi
negativa.
Assim, em endosso à conclusão que já externamos no Acórdão 3401-003.229, que
tratava de caso com fato gerador em 30/10/2000, concluímos pelo acerto da decisão recorrida:
“MULTA. TRATAMENTO ADMINISTRATIVO DAS IMPORTAÇÕES. FALTA DE
GUIA DE IMPORTAÇÃO OU DOCUMENTO DE EFEITO EQUIVALENTE.
LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA EMISSÃO. NÃO
APLICAÇÃO.
A multa por infração administrativa ao controle das importações, decorrente de
falta de Guia de Importação ou documento equivalente (no caso, a Licença de
Importação), não se aplica nos casos em que o tratamento administrativo de
licenciamento previsto para a mercadoria não implique a efetiva emissão de uma
Licença de Importação. Não se pode aplicar multa por falta de documento que
sequer deve ser emitido.” (Acórdão 3401-003.229, unânime, Rel. Cons. Rosaldo
Trevisan, sessão de 26.set.2016)
Pelo exposto, cabe a negativa de provimento em relação ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional neste tema.

b) Da multa de ofício (Adição 2) e do ADN COSIT 10/1997
Sobre essa matéria, assim decidiu o acórdão recorrido:
“(...) Finalmente, no que se refere à multa de 75%, contestada pela recorrente, aplicada
com base no art. 44, Inciso I, da Lei no 9.430/96, creio que se aplica o mesmo raciocínio
desenvolvido acima, com a aplicação do Ato Declaratório (Normativo) Cosit no 10, de
16 de janeiro de 1997, para afastar a multa também das Adições 002 e 004.” (grifo
nosso)
Recorde-se que só está em debate nesta análise a multa aplicada em relação à
Adição 2, tendo em vista que na Adição 4 a classificação adotada pelo contribuinte foi
considerada correta, sem que houvesse interposição de recurso por parte da Fazenda Nacional.
Relembre-se ainda que na Adição 2 o próprio contribuinte desistiu de recorrer em
relação à classificação, sendo definitiva a adotada no acórdão recorrido (código NCM
8471.80.19).
E, estando incorreta a classificação, o que é inequívoco, cabível se torna a
aplicação da multa de ofício, em relação à diferença de tributos decorrente do erro de
classificação. A única possibilidade de não aplicação da penalidade, nessas circunstâncias, era a
prevista no ADN COSIT 10/1997:
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-014.255 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.003443/2010-11

“O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o item II da Instrução Normativa no 34, de 18 de setembro
de 1974, e tendo em vista o disposto no art. 112 do Regulamento Aduaneiro aprovado
pelo Decreto no 91.030, de 5 de março de 1985, e art. 107, inciso I, do Regulamento do
Imposto sobre Produtos Industrializados aprovado pelo Decreto no 87.981, de 23 de
dezembro de 1982,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados, que não
constitui infração punível com as multas previstas no art. 4o da Lei no 8.218, de 29
de agosto de 1991, e no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a
solicitação, feita no despacho aduaneiro, de reconhecimento de imunidade tributária,
isenção ou redução do imposto de importação e preferência percentual negociada em
acordo internacional, quando incabíveis, bem assim a classificação tarifária errônea
ou a indicação indevida de destaque (ex), desde que o produto esteja corretamente
descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao
enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos,
intuito doloso ou má fé por parte do declarante. (grifo nosso)
Convém esclarecer, no entanto, que o acórdão recorrido entendeu, aparentemente,
que a descrição da mercadoria constante na Adição 2 estava correta, pois expressamente aplicou
ao caso o ADN COSIT 10/1997, em que pese o mesmo acórdão admitir, às fls. 553 a 556, que:
“(...) parece claro que, na verdade, o chamado “hub switch” é uma espécie do gênero
“switch”, sendo consideravelmente distinto (em sua essência e funcionalidade) de um
hub, o que confirma a conclusão que se extraia dos dois laudos periciais trazidos aos
autos pela autoridade fiscal.
Somo a isto, o fato de na documentação técnica do fabricante do produto (fls. 206), este
ser tratado sempre como um “switch”. (...)”
De qualquer modo, isso não prejudica a descrição adotada na declaração de
importação (fl. 46), para a Adição 2:
“Distribuidor de conexão para redes - HUB. SWITCH LAN, composto de : “1- WS-
C5002-DC Modelo Distribuidor de conexão para redes – HUB. SWITCH LAN WS-
C5002-DC.24 10/100TC, gravado como software release 5.1 (a1), com fonte e
alimentação dupla, incluindo: 1 – WS-X5509 Módulo Supervisor 2 (100 Base TX. MII)
para Cataslyst 5002/5000/5505/5500 1 - WS-X5225R Módulo de Comutação de
Backnone 24 portas 10/100TX”.
E indica a fiscalização (fl. 13) qual seria a informação incorreta: “Consideramos,
ainda, a mercadoria estar incorretamente descrita, por não se tratar de um equipamento
“Distribuidor de conexão para redes - HUB, SWITCH LAN”, ou seja, trata-se de um
equipamento do tipo “switch”.
Essa incorreção, diga-se, foi relativizada pela conclusão do acórdão recorrido no
sentido de que o chamado “hub switch” é uma espécie do gênero “switch”.
Assim, o acórdão recorrido, de fato, aplicou ao caso o ADN COSIT 10/1997,
vigente à época dos fatos, que, ao tempo do julgamento do acórdão recorrido (em 2009) já havia
sido revogado pelo ADI RFB 13/2002 (por seu turno, posteriormente revogado pelo ADI RFB
6/2018), afastando a penalidade por entender estar a mercadoria corretamente descrita, com
todos os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, não se
evidenciando intuito doloso ou má fé.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-014.255 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.003443/2010-11

Não estando em debate no presente processo a questão da aplicação temporal do
ADN COSIT 10/1996, e nem o entendimento de que a informação prestada na Adição 2 da DI no
00/0802988-6 seja completa, com os elementos necessários à classificação e ao tratamento
pleiteado, cabe a manutenção do acórdão recorrido também nesse aspecto.
Da conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional (exclusivamente no que se refere à multa por infração administrativa ao
controle das importações para as Adições 2, 3 e 5, e à multa de ofício aplicada em relação à
Adição 2), e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 752
DF CARF MF
Original